Tribunal: TCU
Processo: 011.497/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que aplicou multa ao embargante no âmbito de monitoramento do cumprimento de determinações feitas em acórdãos que examinaram ações de controle relacionadas com a construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Pronto Atendimento (UPA) utilizando recursos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Antônio Carlos Figueiredo Nardi ao Acórdão 2509/2023-TCU-Plenário , que apreciou monitoramento das deliberações dos Acórdão 1101/2014-TCU-Plenário e 1.426/2015-Plenário, que examinaram ações de controle relacionadas com a construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Pronto Atendimento (UPA) utilizando recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.